Tribunal: TJSP
Processo: 2016946-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Homologação de laudo pericial e definição de haveres devidos ao sócio retirante. Ausência de estipulação dos haveres em consonância com a participação societária dos sócios retirantes. Omissão no tocante à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Cabimento. Inteligência do §1o do art. 85 do NCPC.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Homologação de laudo pericial e definição de haveres devidos ao sócio retirante. Ausência de estipulação dos haveres em consonância com a participação societária dos sócios retirantes. Omissão no tocante à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Cabimento. Inteligência do §1o do art. 85 do NCPC. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2016946-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em
que são agravantes CILDO CHIEREGATTO e CILDO CHIEREGATTO - ME,
são agravados FABIEN FERNANDO FELÍCIO e RAQUEL MORETI LOPES
FELÍCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016946-18.2020.8.26.0000 -Voto no 10284
2
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2016946-18.2020.8.26.0000
COMARCA: FRANCA - 3a VARA CÍVEL
MAGISTRADO: HUMBERTO ROCHA
AGRAVANTES: CILDO CHIEREGATTO e CIDO CHIEREGATTO - ME
AGRAVADAS: FABIEN FERNANDO FELICIO e RAQUEL MORETI LOPES
FELICIO
Voto no 10284
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL
DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Homologação de laudo pericial e
definição de haveres devidos ao sócio retirante.
Ausência
de
estipulação
dos
haveres
em
consonância com a participação societária dos
sócios retirantes. Omissão no tocante à fixação de
honorários advocatícios sucumbenciais. Cabimento.
Inteligência do §1o do art. 85 do NCPC. RECURSO
PROVIDO.
Vistos.
1.
Cuida-se de agravo de instrumento
contra decisão que homologou laudo pericial e fixou os haveres dos sócios
que se retiram da sociedade em R$ 255.591,84.
2.
Inconformados,
os
agravantes
afirmam que a decisão incorreu em grave vício, pois embora tenha
homologado o laudo pericial que apontava o valor de R$ 63.897,96, fixou os
haveres em valor bem superior, sem considerar a quota de participação do
agravado no capital social.
Aduzem ainda que a decisão é omissa no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016946-18.2020.8.26.0000 -Voto no 10284
3
tocante à incidência de honorários advocatícios, devidos, segundo os
recorrentes, em razão do desfecho do cumprimento da sentença, nos termos
do art. 85, §1o do CPC.
Nesses termos, postulam a concessão de
efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
3.
O agravo é tempestivo e as custas
foram recolhidas corretamente.
É o relatório.
4.
O recurso comporta provimento.
5.
No caso em tela, o juízo homologou
laudo pericial elaborado em decorrência da determinação proferida após a
parte agravada ter apresentado impugnação ao cumprimento da sentença.
Ocorre que apesar de homologar o laudo, o
juízo deixou de considerar o percentual do agravado no capital social, o que
era de rigor.
Com
efeito,
o
expert
concluiu
que
o
patrimônio liquido da sociedade era de R$ 255.591,84, mas o juízo deixou de
observar que o sócio que se retira tem direito apenas ao seu quinhão na
sociedade, ou seja, não faz jus ao total do patrimônio líquido, daí emergindo o
equívoco da decisão recorrida, que ora fica sanado.
6.
Cumpre, no mais, verificar a existência
de sucumbência e a responsabilidade pelos consectários dela decorrentes.
O §1o do art. 85 do NCPC preconiza que são
devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de
sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos
recursos interpostos, cumulativamente. Dúvidas não há, portanto, sobre o
cabimento dos honorários advocatícios, pois se trata de impugnação ao
cumprimento de sentença. A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016946-18.2020.8.26.0000 -Voto no 10284
4
Impugnação ao cumprimento de sentença.
Reembolso de verba honorária contratada.
Descabimento,
diante
do
entendimento
majoritário da Câmara e da solução adotada
em Embargos de Divergência. Inexistência,
ademais, de demonstração de pagamento.
Decote determinado. Honorários de advogado. Acolhimento parcial de
impugnação ao cumprimento de sentença.
Verba honorária sucumbencial. Arbitramento
em benefício dos executados com base no
proveito econômico obtido (percentual sobre
o valor do excesso de execução). Recurso
provido.1
Resta fixar o valor correspondente. No caso, o
percentual dos honorários deve ser fixado no mínimo legal, pois a demanda
não exigiu que as partes envidassem maiores esforços, sendo comum no foro
a discussão de haveres, que, ainda, se revolveu com perícia técnica simples,
sem necessidade de esclarecimentos do perito ou de laudos complementares
de assistentes técnicos.
Sendo assim, nos termos do §2o do art. 85 do
NCPC, condeno as agravadas no pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.
7.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR
1 (TJSP; Agravo de Instrumento 2204172-06.2019.8.26.0000; Relator (a): ARALDO TELLES; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Barueri - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 14/12/2019)